Tribunal: TJSP
Processo: 1073843-43.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, julgada parcialmente procedente. Irresignação recursal de ambas as partes. Concessionária ré que pretende o afastamento da condenação. Não acolhimento. Inscrição indevida do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ré

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, julgada parcialmente procedente. Irresignação recursal de ambas as partes. Concessionária ré que pretende o afastamento da condenação. Não acolhimento. Inscrição indevida do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ré não logrou êxito em comprovar a relação jurídica estabelecida entre as partes. Débito inexigível. Danos morais configurados, na modalidade in re ipsa, fixados em R$ 10.000,00. Pretensão da autora de majoração do quantum indenizatório. Descabimento. Montante arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo, ainda, às finalidades compensatória e pedagógica da referida indenização. Termo inicial dos juros moratórios, a partir do evento danoso (primeira restrição indevida), a teor da Súmula no 54 do C. STJ (responsabilidade extracontratual). Ônus sucumbencial integralmente a cargo da ré, em consonância ao que dispõe a Súmula no 326, do C. STJ. Sentença que comporta pequeno reparo. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.